Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-79.2018.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. UC RURAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. FATURA ACIMA DA MÉDIA. QUATRO PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO OCORRIDA SEM RESPOSTA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Propósito recursal para acolher o pleito de danos materiais no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) e majoração do dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Recorrente que questiona fatura 01/2018, acima da média de consumo. 4 (quatro) protocolos de reclamação. Suspensão em 17/04/2018, sem resposta administrativa.
Dano material que não restou demonstrado. Pleito fundamentado em produtos perecíveis que deterioraram em decorrência da suspensão. Ausência de provas.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
Corte indevido. Dano moral in re ipsa.
Quantum majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Recurso conhecido e parcialmente provido para majoração dos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020